Tribunal: TJDFT
Processo: 0042060-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042060-91.2015.8.07.0001 RECORRENTES: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. RECORRIDOS: CREUZA PEREIRA BRAGA DA SILVA, LAZARO HERMENEGILDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. PRELIMI3NARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DAS REQUERIDAS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. SITUAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMAS 970 E 971). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DATA DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O tema dos autos se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ). 2. Em que pese a insurgência da ré, impõe-se a manutenção da sentença no ponto que declarou a rescisão contratual, por culpa da construtora, diante do atraso na entrega da obra e, por consequência, o retorno das partes ao status quo ante, conforme Súmula 543 do STJ. 3. O col. STJ, por ocasião do julgamento Tema 971, entendeu pela possibilidade da inversão da cláusula penal no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora. Entretanto, diante da condenação das requeridas em lucros cessantes a favor dos promitentes compradores, aplica-se a Tese 970 do STJ em que afasta a cumulação com a cláusula penal. 4. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, situação na qual o prejuízo do comprador é presumido. O termo final, por sua vez, não ocorrendo a efetiva entrega do imóvel e havendo a resolução contratual, deve se dar na data da sentença que determinou a resolução do contrato. 5. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, porque a rescisão do ajuste por força de mero inadimplemento relativo não impede a retenção prevista em cláusula contratual; b) artigo 402 do CCB, alegando que deveria ter indeferido o pedido de lucros cessantes, pois um contrato rescindido não pode gerar a expectativa de percepção de aluguéis. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). Em contrarrazões, os recorridos postulam a condenação das partes adversas por litigância de má-fé e a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 475 do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 402 do CCB, pois “O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1866351/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 22/10/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). Com relação aos pedidos dos recorridos, esclareça-se que: a) as recorrentes não são beneficiárias da justiça gratuita; b) o pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede, pois o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015